Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706736-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS, SELVA SAVANA AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução promovida em desfavor de BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS e SELVA SAVANA AGROPECUARIA LTDA, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário ou proventos de aposentadoria do devedor requerida pelo credor. Nas razões do agravo, o recorrente alega, em suma, que a decisão não observou a jurisprudência mais atualizada, quanto aos princípios da cooperação entre as partes e da efetividade da execução. Afirma que o c. Superior Tribunal de Justiça tem decisões permitindo a constrição de percentual dos proventos do devedor, observando-se um percentual adequado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou subsistência do devedor. Sustenta que, no caso, o devedor, que é aposentado no cargo de Delegado da Polícia Civil, aufere renda anual superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e que a regra geral de impenhorabilidade de salários e vencimentos pode ser excepcionada quando for preservado percentual que garanta a dignidade do devedor. Colaciona julgados para amparar sua tese. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, permitindo-se a penhora de parte do salário do agravado, via desconto em folha até o limite de 30% (trinta por cento). É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo, apesar das alegações do agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, eventual provimento do mérito deste recurso redundará em desarquivamento e prosseguimento do feito executivo, com as providências requeridas. Ademais, esse juízo de cognição sumária, em sede liminar, não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Dispensadas as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator